Tribunal: TJDFT
Processo: 0739305-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739305-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARCO AURELIO FERREIRA SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurélio Ferreira Santos contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em determinar que o agravado forneça-lhe medicamentos e tratamentos conforme prescrição médica. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e acolheu os pedidos do agravante parcialmente, inclusive para determinar ao agravado que, em 24 horas, autorize o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente em ID 219419244 ao autor, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id 220644138 dos autos originários). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto à perda superveniente do objeto recursal. Petição do agravante em resposta ao despacho (id 67489409). Brevemente relatado, decido. A decisão agravada foi substituída integralmente pela sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual ocorreu a perda superveniente do objeto recursal. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator